Tribunal: TJDFT
Processo: 0708602-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO MANDADO DE PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVANTE QUE ALTEROU SUA RESIDÊNCIA APÓS CONDENAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGA NO SISTEMA PRISIONAL. ÔNUS DO APENADO.
1. Diante do trânsito em julgado da sentença condenatória, correta a expedição de mandado de prisão para dar início ao cumprimento da pena de réu solto.
2. O mero fato de o condenado haver se mudado para outra Comarca após a condenação não gera direito subjetivo de deprecação da execução da pena.
3. É ônus do apenado instruir o pedido de deprecação da execução com os documentos necessários para a análise, uma vez que não cabe à Vara de Execuções Penais a expedição de ofícios para diligenciar a existência de vagas em estabelecimento prisional de outra unidade da federação.
4. Recurso não provido.